Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724718-19.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS PACIENTE: ANDERSON GONCALVES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS em favor de ANDERSON GONCALVES NUNES, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 157 §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia. Alega o impetrante, preliminarmente, que não se trata de mera reiteração do HC 0715554-30.2021.8.07.0000 impetrado anteriormente em favor do paciente, pois “trata-se de ato coator diverso e fundamentos jurídicos novos, os quais não foram analisados por essa E. Turma Criminal naquela oportunidade”. Aponta as condições subjetivas do paciente, consubstanciadas em residência fixa e atividade laboral honesta (auxiliar de serviços gerais). Sustenta que, após finalizada a instrução probatória, não há requisitos autorizadores para eventual prisão preventiva, pois as vítimas não possuíram condições de reconhecer, de forma uníssona, o paciente como autor dos fatos, sendo que as vítimas Jean e Crislaine faltaram com a verdade. Afirma que o paciente é inocente, pois não estava na cena do crime, tampouco participou do crime em tela. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, assim como o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em liminar, pleiteia a revogação da prisão preventiva, por ausência de seus requisitos. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com a confirmação da liminar. Subsidiariamente, requer a prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, até o julgamento final do processo. É o breve relatório. Decido. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do ora paciente, em que se busca a revogação da sua prisão preventiva. A toda evidência, trata-se de reiteração do habeas corpus anterior, HC 0715554-30.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a legalidade da prisão preventiva foi devidamente analisada. A ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Pretensão de trancamento da ação penal em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial. Inocorrência. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos noticiados à autoridade policial. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido; ordem denegada. (Acórdão 1347180, 07155543020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de terem sido impetrados por advogados diferentes, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. Aliás, apresentam a mesma causa de pedir (inocência do paciente) e pedido (revogação da prisão preventiva). Embora, agora, com a presente impetração, já tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das vítimas e sido proferida decisão indeferindo a prisão preventiva do paciente, da leitura da peça inicial não se depreende diferença substancial em relação ao habeas corpus anterior, porquanto não aponta fato ou fundamento novo que justifique a análise do pedido. Aliás, a alegação de inocência se confunde com próprio mérito da ação penal e não encontra espaço de análise na estreia via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. A alegada inocência do paciente deve ser apurada em sede de ação penal, no momento oportuno, com olhos voltados para os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, as questões relativas à legalidade da prisão preventiva do paciente, mormente a existência de provas da materialidade, indícios de autoria e presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já foram exaustivamente analisadas por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0715554-30.2021.8.07.0000. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”. Precedentes. (HC 93110 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador